Tribunal: TCU
Processo: 009.868/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8584/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, quanto ao monitoramento do Acórdão 367/2014-TCU-Segunda Câmara , proferido na Sessão de 11/2/2014, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em fazer as determinações especificadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.868/2012-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Isabel dos Santos Araujo (XXX.487.283-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória de Isabel dos Santos Araújo (CPF XXX.487.283-XX); e 1.7.2. caso haja a regularização dos proventos, deverá ser emitido novo ato de aposentadoria pelo sistema e-Pessoal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em favor de Isabel dos Santos Araújo (CPF 038.487.283- 20).